Tribunal: TJSP
Processo: 0047409-07.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cancelamento de protesto precedida de ação cautelar de sustação de protesto – Duplicata - Sentença de improcedência – Pretensão recursal por parte da empresa autora - Recurso interposto após o decurso da quinzena legal estabelecida no artigo 1.003, §5o do CPC – Intempestividade reconhecida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0047409-07.2016.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante CAMBERLEM SP LOCADORA
LTDA, é apelado MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047409-07.2016.8.26.0100 - São Paulo Voto no 40263
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 40263
APEL. No: 0047409-07.2016.0100
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL - 36a VARA CÍVEL
APTE. : CAMBERLEM SP LOCADORA LTDA
APDO. : MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A.

APELAÇÃO
Ação de cancelamento de protesto
precedida de ação cautelar de sustação de protesto

Duplicata
-
Sentença
de
improcedência

Pretensão recursal por parte da empresa autora -
Recurso interposto após o decurso da quinzena
legal estabelecida no artigo 1.003, §5o do CPC

Intempestividade
reconhecida

Recurso
não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 240/245, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MMa. Juíza de Direito Paula da
Rocha e Silva Formoso que julgou improcedente as ações
ajuizadas pela apelante.
Sustenta a recorrente, em síntese, não
haver demonstração da relação jurídica consubstanciada
nos títulos levados a protesto. Alega também que não
foram
preenchidos
os
requisitos
cambiais
para
a
realização do ato notarial, entendendo pela necessidade
de cancelamento. Afirma configurado dano de natureza
moral. Pede o provimento do recurso com o julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047409-07.2016.8.26.0100 - São Paulo Voto no 40263
O/AL/E/D/V/S
procedência das ações (fls. 249/256).
Recurso respondido, com preliminar de
intempestividade recursal (fls. 267/275). Anotado o
recolhimento das custas de preparo a fls. 257/262.
É O RELATÓRIO.
Na hipótese, impõe-se acolher a preliminar
suscitada em contrarrazões apresentadas e, de consequência, não conhecer o recurso em face da intempestividade. Colhe-se dos autos que a empresa
recorrente interpôs o presente apelo em 12.09.2019 (fls.
249) contra a r. sentença, disponibilizada no Diário de
Justiça Eletrônico no dia 20.08.2019, terça-feira (fls.
246/247).
Considerando-se como publicada no primeiro
dia útil subseqüente à referida data, qual seja,
21.08.2019, quarta-feira, o prazo de 15 (quinze) dias
para interposição do recurso de apelação começaria a
fluir no dia útil seguinte, qual seja, 22.08.2019, quinta-
feira, ultimando-se, assim, em 11.09.2019, quarta-feira.
Observa-se que o recurso, entretanto,
somente foi protocolado no dia 12.09.2019, fora do prazo
estabelecido no artigo 1.003, §5o do CPC.
Nesse
sentido,
inclusive,
é
que
se
apresenta a certidão lançada a fls. 265 pela serventia de
origem, anotando-se, por oportuno, que não houve qualquer
feriado ou motivo que pudesse prorrogar o prazo de
interposição para o dia em que foi protocolizado.
Intempestivo, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047409-07.2016.8.26.0100 - São Paulo Voto no 40263
O/AL/E/D/V/S
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR